Tribunal: STF
Processo: RMS 35615
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DE ENUNCIADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIAS DO RELATOR NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E DE 1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    1. Visto que a publicação do acórdão impugnado e a interposição do recurso extraordinário deram-se na vigência do CPC/1973, aplicável ao caso o Enunciado 2 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não houve contrariedade ao Enunciado 4 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, nos termos do art. 932, VIII, o Código de Processo Civil de 2015 atualizou norma do Código de Processo Civil de 1973 que autorizava ao relator negar provimento a recurso, monocraticamente, nos termos do Regimento Interno. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado autorizando decisões monocráticas que neguem provimento em razão de jurisprudência pacificada pelo tribunal (Súmula 568 do STJ).



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento.